Tribunal: TJBA
Processo: 8098911-24.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8098911-24.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RODA BRASIL PNEUS LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE SUSSUMU IIZUKA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. EC Nº 87/2015. LC Nº 190/2022. COBRANÇA A PARTIR DE 05/04/2022. CONSTITUCIONALIDADE. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado por empresa contribuinte com o objetivo de suspender a exigência do ICMS relativo ao diferencial de alíquota (DIFAL) em operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, sob a alegação de que, em 2022, não havia sido editada a lei complementar exigida pela EC nº 87/2015. O Estado da Bahia, por sua vez, pleiteia a suspensão do feito em razão do julgamento pendente das ADIs 7.066, 7.070 e 7.078, bem como defende a legalidade da cobrança a partir da publicação da LC nº 190/2022. A sentença concedeu parcialmente a segurança, sendo interposto recurso pelo impetrante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o sobrestamento do feito em razão do julgamento das ADIs 7.066, 7.070 e 7.078; (ii) estabelecer se é legítima a exigência do DIFAL pelo Estado da Bahia no ano de 2022, à luz da EC nº 87/2015 e da LC nº 190/2022, com base na observância do princípio da anterioridade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento das ADIs 7.066, 7.070 e 7.078 pelo STF, ocorrido em 29/11/2023, tornou prejudicado o pedido de sobrestamento do feito, uma vez que as ações já foram definitivamente apreciadas.

A cobrança do DIFAL com base apenas no Convênio ICMS 93/2015 revela-se inconstitucional, diante da ausência, à época, de lei complementar exigida pela EC nº 87/2015, conforme decidido no RE 1.287.019 (Tema 1.093) e na ADI 5.469.

A publicação da LC nº 190/2022 em 05/01/2022 supriu a lacuna normativa e estabeleceu, expressamente, em seu art. 3º, a produção de efeitos após noventa dias, conforme art. 150, III, "c", da CF/1988 (anterioridade nonagesimal).

O STF, ao julgar improcedentes as ADIs 7.066, 7.070 e 7.078, reconheceu a constitucionalidade do art. 3º da LC nº 190/2022 e afastou a aplicação do princípio da anterioridade anual, assentando que não houve instituição ou majoração de tributo, mas apenas alteração na repartição da arrecadação.

Estando o Estado da Bahia amparado por legislação instituidora do DIFAL vigente em 31/12/2021, e considerando a necessidade de observância da anterioridade nonagesimal, é legítima a exigência do tributo a partir de 05/04/2022.

Os pedidos formulados no recurso confrontam-se com precedente vinculante firmado pelo STF, devendo ser mantida a sentença que denegou a segurança.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, III, "b" e "c"; LC nº 87/1996; LC nº 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 7.066, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 29.11.2023; STF, RE nº 1.287.019 (Tema 1.093); STF, ADI nº 5.469.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8
098911-24.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA

e como
parte
apelada
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Qu
inta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

negar
provimento ao recurso
, nos termos do voto
condutor
.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06